Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-41.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PEDIDOS DE NATUREZA CONDENATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual a que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo.
2. Embora a Ação de Exigir Contas seja o meio legítimo posto à disposição do correntista para aferir eventuais irregularidades nos lançamentos bancários realizados pela Instituição Financeira – Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça -, deve-se considerar, para sua propositura, a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para proteção do bem jurídico pertencente ao particular. 2.1 É que o objetivo final da Ação não está restrito à mera apresentação das contas, alcançando também o acerto das receitas e despesas decorrentes da administração de bens, valores ou interesses, da qual advém a constituição do título executivo judicial (artigo 552 do Código de Processo Civil).
3. No caso dos autos, o decurso do prazo prescricional previsto no artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV, do Código Civil fulminou qualquer pretensão de ressarcimento das verbas eventualmente consideradas indevidas, tornando a prestação de contas medida teratológica.
4. Ainda que a pretensão de exigir contas possa ser exercida independentemente da existência de saldo em favor do demandante, afigura-se de todo inútil admitir a sua utilização em relação a período ao qual já não é mais possível exercer a pretensão de satisfação de crédito eventualmente existente. Assim, havendo disparidade entre o prazo prescricional da pretensão de exigir contas (em regra, o decenário, de caráter residual, previsto no art. 205 do Código Civil) e o prazo prescricional da pretensão de satisfação de crédito oriundo da relação de administração ou gestão de bens alheios (previsto em lei especial), este último deve prevalecer, a fim de se preservar a utilidade da via eleita (REsp 1608048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).
5. Recurso conhecido e não provido.